Tribunal: TJDFT
Processo: 0730664-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. INTERESSE PATRIMONIAL DISPONÍVEL. REVISÃO DE OFÍCIO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. INFORMAÇÕES SOBRE O ÍNDICE DO INPC E VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra ato judicial proferido nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que condicionou o recebimento da ação de execução à exclusão da cobrança dos honorários advocatícios contratuais, e à readequação do valor da causa e refazimento da planilha de cálculo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões recursais, em discussão, consistem na análise da validade da cobrança dos honorários advocatícios contratuais na ação de execução fundada em título extrajudicial (confissão de dívida) e da necessidade de retificação da planilha de cálculos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é admissível a cognição e revisão de ofício da cláusula contratual, licitamente estipulada pelas partes, no instrumento particular de confissão de dívida, acerca da obrigação de pagamento de honorários advocatícios, no caso de cobrança da dívida, mesmo sem o ajuizamento da ação de execução, pois diz respeito a interesse meramente patrimonial e disponível.
4. Não é cabível a determinação de emenda à petição inicial da ação de execução, para exclusão do valor dos honorários advocatícios contratuais do débito exigido, com retificação do valor da causa e da planilha de cálculos, pois a obrigação exigida está expressamente prevista no instrumento de confissão de dívida.
5. A planilha de cálculos que aparelha a execução deve informar expressamente o índice do INPC aplicado à correção monetária do débito no período de apuração e o valor correspondente à atualização monetária acrescido ao débito exigido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. Não é cabível a determinação de exclusão do valor dos honorários advocatícios contratuais do título executivo, tendo em vista que não se admite a revisão de ofício de cláusula contratual que os prevê em caso de inadimplemento da dívida confessada.
2. A planilha de cálculos deve conter informações sobre o índice do INPC aplicado na correção monetária do débito e o valor correspondente à essa atualização.